Tribunal: TJDFT
Processo: 0026795-20.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0026795-20.2013.8.07.0001 AGRAVANTE: HOTEL SAINT PETER SERVICOS DE HOTELARIA LTDA, ALPHA EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: PAULO CEZAR NAYA DESPACHO Diante do trânsito em julgado da decisão de ID no 34719823 – pág.45, proferida nos autos do agravo em recurso especial no 999739/DF, consoante certificado no ID no 34719823 – pág.47, baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Outrossim, diante da ausência de manifestação dos agravantes acerca do requerimento formulado na petição de ID no 34312507, indefiro a retirada pelo agravado dos documentos juntados pela parte contrária, com fundamento no artigo 12 da Portaria Conjunta no 24/2019. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007